Tribunal: TJMT
Processo: 1016285-10.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016285-10.2019.8.11.0000
RECORRENTES: PAULO ROBERTO MOREIRA GARCEZ E PMG AGRÍCOLA COMERCIAL LTDA.
RECORRIDOS: ESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII E BANCO BBM S.A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 43499482) interposto por PAULO ROBERTO MOREIRA GARCEZ E PMG AGRÍCOLA COMERCIAL LTDA., com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 28134960):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – REJEIÇÃO - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO CONSTANTE NO CONTRATO – COMPETÊNCIA RELATIVA – AÇÃO QUE SE ASSENTA EM DIREITO PESSOAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual, as ações em que se postulam a anulação de contrato de promessa de compra e venda de imóvel (mesmo que cumulada com reintegração de posse), assentam-se em direito pessoal, o que afasta a incidência da regra prevista no art. 47 do Código de Processo Civil. II - Esta ação anulatória não se qualifica como demanda atinente a direito real, mas sim pessoal, pois a possível reintegração de posse apenas poderá advir como consequência da rescisão contratual, de modo que o foro competente para processar e julgar esta demanda é aquele convencionado pelas partes.” (AI 1016285-10.2019.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 32713956 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 35599451).
Alegam que não existe eleição de foro, haja vista que o documento em que se funda a ação de origem não pode ser considerado um contrato formal com previsão de tal cláusula, mas sim uma mera proposta enviada pela Instituição Financeira, a qual os Recorrentes simplesmente aderiram.
Recurso tempestivo (Id. 43641963).
Contrarrazões – Id. 47640974.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. LOCADOR ORIGINAL, ÚNICO E LEGÍTIMO CREDOR DOS VALORES. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284 DO STF. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Incidência da Súmula 284/STF. (...).” (AgInt no AREsp 1156195/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 23/03/2018) (destaquei)
In casu, embora os Recorrentes defendam a inexistência de cláusula de eleição de foro, não demonstraram de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram violados, e em que medida o acórdão recorrido os teria vulnerado, o que faz incidir o óbice sumular supracitado, vedando a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v